Tribunal: TJDFT
Processo: 0726824-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0726824-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILLANO PIZZARIA LTDA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA ABADIA BRANQUINHO ANTUNES AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MILLANO PIZZARIA LTDA ME, ora autora/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília-DF em ação monitória proposta em desfavor do CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE, ora réu/agravado, nos seguintes termos (ID Num. 162622247 – autos de origem): “Indefiro a gratuidade de justiça, tendo em vista que a autora auferiu receita bruta anual de R$ 188.277,60 (id 162038187), não se qualificando, assim, como juridicamente pobre para fins de concessão do benefício. Intime-se a autora para recolher as custas iniciais no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.” Insurge-se a pessoa jurídica recorrente contra decisão, por meio da qual o Juízo a quo indeferira pedido de concessão de gratuidade de justiça por ela formulado. Nas razões lançadas ao presente recurso, consta argumentação no sentido de que a pessoa jurídica recorrente faz jus ao benefício da justiça gratuita, uma vez que a arrecadação da empresa, nos últimos nove meses, foi igual a zero – desde novembro de 2022. Alega, também, que o valor indicado na decisão agravada (de R$ 188.277,60) corresponde à receita bruta acumulada nos doze meses anteriores (para apuração do valor do imposto – Simples Nacional – de maio/2023), não à receita líquida apurada pela empresa no mesmo período. Firme nestas razões, conclui a recorrente que o retrato contábil da empresa, no presente momento, revela hipossuficiência financeira, o que, na visão da parte, dá ensejo à concessão do benefício da gratuidade em seu favor. Assim, requer, liminarmente, seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, de modo a sobrestar a eficácia do pronunciamento judicial agravado. No mérito, requer seja a decisão recorrida reformada, de modo que seja concedido o benefício da justiça gratuita em favor da pessoa jurídica agravante. Preparo dispensado no presente momento processual (art. 99, § 7o, Código de Processo Civil). É o necessário relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Feitas essas considerações iniciais, verifica-se que o presente recurso versa sobre rejeição de pedido de gratuidade de justiça formulado por pessoa jurídica, na forma do art. 1.015, inciso V, do Código de Processo Civil. Conforme orienta o teor da Súmula n. 481 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (grifos nossos). Ocorre que, da documentação apresentada pela pessoa jurídica requerente, qual seja a pertinente às declarações de recolhimento do Simples Nacional para o mês de maio de 2023 (ID Num. 162038187 – autos de origem), não se extrai a clara impossibilidade da empresa de arcar com os custos processuais decorrentes da ação monitória por ela proposta na origem. Note-se que, na referida documentação, consta informação clara de que que a receita bruta acumulada pela pessoa jurídica nos últimos doze meses de apuração (entre 05/2022 e 04/2023) foi a referente ao valor de R$ 188.277,60 (cento e oitenta e oito mil duzentos e setenta e sete reais e sessenta centavos) (ID Num. 162038187 – autos de origem). Cumpre consignar que, de fato, a mesma documentação trazida indica a ausência de ganhos da pessoa jurídica recorrente a contar de novembro de 2022. Contudo, tal fato não se mostra suficiente para demonstrar a alegada condição de hipossuficiência da empresa, uma vez que a comprovação de que a mesma pessoa jurídica auferiu renda no período acumulado de doze meses gera a conclusão de que a autora segue com patrimônio ativo e existente; e que a requerente nada informou sobre a sua receita líquida. Assim, diante desse contexto, tem-se que o arcabouço probatório carreado aos autos originais não caracteriza a impossibilidade da pessoa jurídica requerente de arcar com os custos processuais. Pelo contrário, evidencia a capacidade econômica da parte para responder pelos custos processuais atrelados à presente demanda, circunstância a qual afasta a probabilidade do direito invocado pela recorrente. Nesse sentido, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça em casos correlatos. A conferir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA SEM FINS LUCRATIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA. SÚMULA N. 481/STJ. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Súmula n. 481 do STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". 2. Se os documentos juntados aos autos não permitem concluir que a pessoa jurídica sem fins lucrativos não possui capacidade de arcar com as despesas do processo, revela-se acertada a decisão que indefere o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita e determina o recolhimento das custas processuais. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1146394, 07162800920188070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 5/2/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO DAS PEÇAS QUE INSTRUEM O AGRAVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. (...). IV - É cabível a concessão da gratuidade de justiça às pessoas jurídicas, desde que demonstrem a impossibilidade de arcar com as despesas do processo, sem prejuízo da própria manutenção. Não preenchido o requisito, indefere-se o benefício. Súmula 481 do e. STJ. V - Agravo desprovido. (Acórdão 656429, 20120020266577AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 20/2/2013, publicado no DJE: 5/3/2013. Pág.: 601) (Grifos nossos). Dessa forma, ausente o necessário requisito para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, torna-se imperioso o indeferimento do pedido liminar formulado nesta esfera recursal. Posto isso, INDEFIRO o pedido liminar formulado. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA-DF, 11 de julho de 2023 15:31:23. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora